Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-03.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO. CONTRATO SEM A ASSINATURA DA AUTORA. SUPOSTA ASSINATURA DO GENITOR DA AUTORA APENAS. AUTORA À ÉPOCA DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO C. STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO. CONTRATO SEM A ASSINATURA DA AUTORA. SUPOSTA ASSINATURA DO GENITOR DA AUTORA APENAS. AUTORA À ÉPOCA DA CELEBAÇÃO DO CONTRATO ERA RELATIVAMENTE CAPAZ, CONTANDO COM 17 ANOS DE IDADE. PORÉM, TRATANDO-SE DE MENOR PÚBERE, NÃO HOUVE SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA NO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. OS MAIORES DE 16 E MENORES DE 18 ANOS SÃO ASSISTIDOS E NÃO REPRESENTADOS PELOS SEUS GENITORES. NA REPRESENTAÇÃO, O REPRESENTANTE EMITE A VONTADE EM NOME DO REPRESENTADO, PORÉM, NA ASSISTÊNCIA, O MENOR PÚBERE COMPARECE AO ATO E MANIFESTA VONTADE, AUTORIZADO PELO ASSISTENTE. ARTIGO 1.634, VII, DO CÓDIGO CIVIL. AUTORA DESCONHECIA O EMPRÉSTIMO E NÃO RECEBEU O VALOR CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO C.STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DE RIGOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E "QUANTUM" FIXADO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES INCABÍVEL POIS O VALOR NÃO FOI CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.